Tribunal: TJES
Processo: 5000758-50.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000758-50.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRDU SPE SAO MATEUS LTDA
RECORRIDO: AMOS FERREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000758-50.2020.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: BRDU SPE SAO MATEUS LTDA

RECORRIDO: AMOS FERREIRA DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, o Requerido interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Ante o acima expendido, atento ao comando inserto no art. 6º da LJE, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, para a) DECLARAR rescindido o contrato de compra e venda entabulado entre as partes, objeto da demanda; b) CONDENAR a parte requerida a devolver os valores pagos pela parte autora, no montante de R$ 13.402,09 (treze mil, quatrocentos e dois reais e nove centavos), deduzidos de tais valores o referente à cláusula penal, no percentual de 10%, incidindo sobre o valor devido juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês) a partir da citação, e correção monetária, desde a data dos pagamentos efetuados pela parte autora”.

Quando do julgamento meritório reconheceu-se como legítima a pretensão do Autor em obter a devolução integral das quantias pagas por si quando da rescisão contratual.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE o processo deve ser extinto porque o valor contrato excede quarenta salários mínimos; QUE não existe abusividade na retenção de valores ajustada contratualmente.

A arguição de extinção não se sustenta, porquanto o valor da causa corresponde à pretensão econômica pretendida, não guardando vinculação com o valor do contrato:

«[...] 3. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que “o valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório” (AgInt no REsp n. 1.698.699/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 23/2/2018) [...] (
STJ
, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.722/TO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023)»

«Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido (FONAJE, Enunciado cível n.º 39)»

A respeito do mérito, entendo por bem concluir que assiste parcial razão à Ré-Recorrente.

Isso porque a dissolução do contrato decorreu de ato que partiu da parte Autora, sendo por isso uma resilição unilateral, e não resolução com culpa atribuída à parte de Ré.

A distinção mostra-se importante para se definir que somente na resolução por culpa da vendedora é que haverá a restituição integral dos valores pagos pelo consumidor.

Nesse sentido:

«6) No caso de rescisão de contratos envolvendo compra e venda de imóveis por culpa do comprador, é razoável ao vendedor que a retenção seja arbitrada entre 10% e 25% dos valores pagos, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados (
STJ
, Jurisprudência em Teses, Edição n.º 110, Dos contratos de promessa de compra e venda e de compra e venda de bens imóveis II)»

Portanto, no caso concreto, mostra-se razoável admitir uma retenção de 10% a 25% do valor pago pelo consumidor, ainda que sob a natureza de arras:

«6) No caso de rescisão de contratos envolvendo compra e venda de imóveis por culpa do comprador, é razoável ao vendedor que a retenção seja arbitrada entre 10% e 25% dos valores pagos, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados (
STJ
, Jurisprudência em Teses, Edição n.º 110, Dos contratos de promessa de compra e venda e de compra e venda de bens imóveis II)»

«[...] 4. Entendimento jurisprudencial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o arrependimento do promitente comprador não importa perda das arras, se forem confirmatórias, admitindo-se, contudo, a retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados [...] (
STJ
, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.831.044/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

«[...] 3. Ainda que de arras confirmatórias se tratasse, importa consignar que esta Corte Superior perfilha o entendimento de que as arras confirmatórias não se confundem com a prefixação de perdas e danos, tal como ocorre com o instituto das arras penitenciais, visto que servem como garantia do negócio e possuem característica de início de pagamento, razão pela qual não podem ser objeto de retenção na resolução contratual por inadimplemento do comprador [...] (
STJ
, AgInt no AgRg no REsp n. 1.197.860/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 12/12/2017)»

Desse modo, ante as particularidades do caso concreto, mostra-se razoável admitir uma retenção de vinte e cinco por cento do valor efetivamente pago pelo consumidor, registrando que os vinte e cinco por cento de retenção já é incluída a cláusula penal:

«[...] 2. A Segunda Seção do STJ, ao apreciar o REsp 1.723.519/SP (Relatora Ministra ISABEL GALLOTTI), reafirmou o entendimento de que, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por conveniência do comprador, ausente qualquer peculiaridade na apreciação da razoabilidade da cláusula penal contida nos contratos firmados antes da Lei 13.786/2018, deve prevalecer o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo adquirente, conforme anteriormente estabelecido no julgamento dos EAg 1.138.183/PE (Relator Ministro SIDNEI BENETI, DJe de 4.10.2012), por ser adequado e suficiente para indenizar o construtor incorporador das despesas gerais realizadas e do rompimento unilateral imotivado do contrato. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é possível a retenção das arras confirmatórias. Tem aplicação, na espécie, a Súmula nº 83 do STJ (
STJ
, AgInt no AREsp n. 2.083.067/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022)»

Por fim, registre-se que,
no caso concreto
, não se aplica à restituição o modelo dos arts. 26 e 27 da Lei n.º 9.514/97, os quais somente tem aplicabilidade em se tratando de inadimplência do consumidor geradora de execução contratual que implica a consolidação da posse e propriedade à vendedora.

No caso dos autos, houve resilição reconhecidamente aceita pela Ré inexistindo a adoção do procedimento de retomada quando, aí sim, haveria a incidência das disposições dos referidos artigos de lei.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, no sentido de reformar a r. Sentença proferida na origem e, ato contínuo estabelecer que imediata devolução corresponderá a
setenta e cinco por cento (75%)
dos valores pagos pelo Requerente, com correção monetária a partir de cada pagamento e juros contados da citação.

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios, conforme entendimento sedimentado quando do julgamento proferido no pedido de uniformização e interpretação de lei n.º 0000642-35.2017.808.9101, julgado pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei/TJES em 06/04/2018, publicado em 12/04/2018.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)